Tribunal: TJPA
Processo: 0802654-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802654-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOACI ALVES DE SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR.
CUSTOS JURIS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE REJEITADA. MÉRITO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR PELA MENUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Com efeito, ao consultar ao Sistema LIBRA, observei que o HC nº 0807640.93.2019.8.14.0000, anteriormente impetrado em prol do paciente, não guarda qualquer semelhança com o
writ
em apreço; a uma, pela situação passada do mesmo, já que àquela altura ele não havia sido condenado; a duas, por serem os atuais pedidos diferentes do anterior, pelo que rejeito a preliminar arguida pelo
custos juris
.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença penal condenatória assevera que o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, em razão da presença de requisito legal previsto do art. 312 do CPPB.

3.
No que tange o fato do paciente trabalhar dentro da Triagem, ser réu primário, bons antecedentes e possuir três filhos, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4
.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente, ou seja, para garantia da ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade REJEITAR a preliminar arguida pelo
custos juris
, conhecer do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 19 e encerrada às 14h00 do dia 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente JOACI ALVES DE SOUSA DE OLIVEIRA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0006520-37.2019.8.14.0133.

Consta da impetração
, que o paciente foi condenado, em 19/03/2020, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, em face do cometimento do crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Alega a ilustre causídica, que ao final da sentença, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva de seu constituinte, não obstante todos os corréus já se encontrarem em liberdade.

Aduz a impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de fundamentação da supramencionada decisão, eis que baseada, tão somente, na gravidade do delito, sendo que inexistem, dos autos, qualquer razão ulterior à instrução processual a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Assevera que as condições subjetivas do paciente, já que trabalha dentro da Triagem é réu primário, bons antecedentes e possui três filhos, lhe garante o direito ora pleiteado.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente.

Anexou documentos de fls. e fls.

Assim, vieram-me os autos por prevenção.

Às fls. 42/43 (ID 2906530)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar pleiteada, a indeferi.

Às fls. 50/51
(
2912875)
, a autoridade coatora prestou as informações necessárias ao deslinde do feito,
verbis
:

“Atendendo a solicitação de informações relativo à Habeas Corpus, impetrado em favor de JOACI ALVES SOUSA DE OLIVEIRA, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.: 0006520-37.2019.814.0133

2. Ação Penal que apura: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06

3. Denunciado: JOACI ALVES SOUSA DE OLIVEIRA

4. Data da prisão: 01.08.2019

5. Motivo da medida: Prisão em flagrante convertida em preventiva durante realização de audiência de custódia, em função, especialmente da grande quantidade de entorpecentes apreendida em poder dos denunciados.

6. Fatos: Consta dos autos que na data de 01.08.2019, policiais da Divisão Estadual de Narcóticos foram informados de que Joaci Alves receberia um carregamento de drogas, em um condomínio neste município. Os policiais saíram em diligência e presenciaram o momento em que um homem saia de dentro de um dos blocos de apartamento carregando um saco que aparentava estar bem pesado, colocando-o dentro de um veículo que, em seguida, saiu do local em alta velocidade. Uma segunda viatura estava aguardando o referido veículo na saída do condomínio, tendo sido realizada a abordagem e constatado que dentro do carro estavam Lorena Cristina e Patrick Adriano, e no porta malas havia 15 tabletes de maconha. Uma equipe policial permaneceu no condomínio monitorando o local e presenciaram Joaci, novamente, carregando duas caixas de papelão e as colocando em outro veículo que também foi abordado. Neste carro, estavam as denunciadas Stefany Oliveira e Bruna Thamires e nas caixas havia 20 tabletes de maconha. Em decorrência das apreensões, Joaci foi abordado pela polícia, tendo este tentado se evadir e colidido com a viatura policial, no carro do denunciado foram encontrados outros 10 tabletes de maconha. No total foram apreendidos cerca de 70kg de entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados

8. Fase Processual: Processo com sentença condenatória publicada onde o réu foi condenado a uma pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, e 750 dias-multa em regime semiaberto, ocasião em que não foi concedido o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a função de distribuidor dos entorpecentes exercida pelo mesmo no fato analisado.

É o que temos a informar a vossa excelência, colocando-nos a disposições para demais esclarecimentos, caso necessários”
.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, pronunciou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
, tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal na manutenção da custódia provisória do paciente.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Em sede preliminar, pronunciou-se o
custos iuris
pelo não conhecimento do
mandamus
, sob a alegativa de que o caso em apreço trata-se de mera reiteração de pedido, haja vista o HC 0807640-93.2019.8.14.0000, anteriormente impetrado em prol do paciente, ter sido conhecido, em parte, e nesta denegado à unanimidade, no dia 04/12/2019, pela Egrégia Seção de Direito Penal.

Compulsando e analisando o HC supracitado (0807640.93.2019.8.14.0000), observa-se que não há como prosperar a preliminar arguida pelo
Parquet
de 2º Grau; a uma, pela situação passada do paciente, já que àquela altura não havia sido condenado; a duas, por serem os pedidos do presente
writ
, diferentes do anterior.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

- Do direito de apelar em liberdade

Em análise dos autos, constata-se que o pedido do item em comento não há como prosperar.

Ab initio
, importa salientar que o paciente foi condenado pelo Juízo
a quo
, em 09/03/2020, pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com efeito, aduz a defesa que o paciente possui o inafastável direito de apelar em liberdade, até porque todos os corréus já se encontrarem em liberdade, bem como pela ausência de fundamentação da supramencionada decisão, eis que baseada, tão somente, na gravidade do delito, sendo que inexistem, dos autos, qualquer razão ulterior à instrução processual a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que no bojo da decisão condenatória, aliás juntada aos autos pela impetração, mais precisamente,

à fl. 36 (
ID 2889768
), o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade; a uma, porque respondeu preso ao feito em apreço; a duas, por acreditar àquela autoridade encontrar-se ainda presentes, os motivos à incidência da prisão preventiva, consubstanciada, especialmente, na necessidade de garantia a preservação da ordem pública, considerando que o denunciado era o responsável pela distribuição da grande quantidade de entorpecentes apreendida, quando assim se manifestou:

“DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Compulsando os autos, verifica-se que o réu responde preso ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, uma vez que presentes seus pressupostos e requisitos.

O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva, especialmente, considerando que o denunciado era o responsável pela distribuição da grande quantidade de entorpecentes apreendidas, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública”.

No caso sob exame, depreende-se que a negativa imposta ao paciente de apelar em liberdade encontra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPPB, o que por si só já desautoriza a concessão do remédio heroico, daí não há o que se falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema, além do mesmo ter respondido preso todo processo.

Nesse sentido:

STJ: “Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus
, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP”
(RT 764/504)
.

Destarte, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, a Magistrada, certamente entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa.

Assim sendo, os fatos acima narrados impedem o paciente de apelar em liberdade, daí não sem poder falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, pois como cediço é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido:

80078532 – HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, INCISO I, III E IV, E §4º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, DA LEI 2.252/54, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – 1. (...) – 2. (...) – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM RESPEITO AO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. (...) – 4. (...) – 5. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES – 6. ORDEM DENEGADA – UNANIMIDADE – 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...) 5.
Como versa o princípio da confiança nos juízes, os magistrados, que estão próximos à causa, têm melhores condições de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, quando confrontada com o caso concreto
. 6. Ordem denegada, à unanimidade.
(TJES – HC 100050035862 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Alemer Ferraz Moulin – J. 23.11.2005) JCP.121 JCP.121.2.I JCP.121.2.III JCP.121.2.IV JCP.121.4 JCP.29 JCPP.312

- Das condições pessoais

No que tange o fato do paciente trabalhar dentro da Triagem, ser réu primário, bons antecedentes e possuir três filhos, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

- Das medidas cautelares

Por fim, aventa a advogada impetrante a faculdade de ser aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do paciente.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pela Magistrada do feito,
às
fls. 50/51
(
2912875)
, o paciente encontra-se encarcerado, em razão de ter contra si sentença penal condenatória publicada, a cumprir uma pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 750 dias-multa em regime semiaberto, ocasião em que não foi concedido o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a função de distribuidor dos entorpecentes exercida pelo mesmo no fato analisado, o que compromete a garantia da ordem pública,

daí não há que se falar na referida substituição, em face da presença de requisito exigido no art. 312 do CPPB.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICIDIO QUALIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO
: AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO IMPROCEDÊNCIA
.
1.
(...).
2. APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO. Não há que se falar em substituição da pena privativa por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para o caso dos autos,
pois encontram-se presentes os pressupostos exigidos no art. 312 do CPP
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 201430049101, 131489, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 31/03/2014, Publicado em 03/04/2014)
Grifei

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 22/05/2020